Tribunal: TJMT
Processo: 0005147-95.2013.8.11.0025
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005147-95.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS WARGAS WITCEL (APELANTE), LUIZ CARLOS VARGAS WITCEL - CPF: 581.525.042-20 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4o, DO CÓDIGO PENAL - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS - APELO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui relevância, servindo de lastro à decisão condenatória, em especial quando em harmonia com os demais elementos de provas carreado aos autos.

2. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
, quando a dinâmica dos fatos é ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante em concurso com outras 2 (duas) pessoas, subtraíram bem alheio móvel, sendo preso em flagrante delito na posse da
res furtiva
.

3.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023, DJe

de 19/05/2023).

4. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS VARGAS WITCEL
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos da Ação Penal n. 0005147-95.2013.8.11.0025, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
,

em regime inicial
aberto
, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do apelante (art. 44, II, do CP), conforme decisão que se vê no id. 206271157 – p. 280-285.

Em suas razões recursais (Id. 206271169) a defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que toda a acusação tem por alicerce tão somente o depoimento da suposta vítima, o que evidentemente não pode levar a condenação do acusado.

Aduz que tanto a vítima como os policiais civis que foram ouvidos em juízo não se recordam dos fatos e inexistem testemunhas oculares, de maneira que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, já que inexistem provas seguras a respeito dos fatos narrados na denúncia.

Com esses argumentos, diante da fragilidade probatória requer a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 206271175).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 211374697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 24/11/2013, por volta das 04h15min na Avenida JK, Bairro Setor Industrial em frente ao “Posto 2001” nesta comarca,
o denunciado juntamente com outras 02 (duas) pessoas não identificadas, subtraíram para si ou para outrem da vítima LEANDRO DE OLIVEIRA, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme termo apreensão de fls. 06 e termo de avaliação de fls. 07
.

Na data dos fatos, o denunciado e outras duas pessoas não identificadas, subtraíram a referida motocicleta que estava estacionada no estabelecimento comercial denominado “Terraço”.

O denunciado, acompanhado dessas pessoas e já na posse da res furtiva, evadiram-se do local. A polícia militar foi acionada e localizou o denunciado que havia acabado de sofrer uma queda com a motocicleta
, porém as outras pessoas não foram localizadas.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia contra LUIZ CARLOS VARGAS WITCEL, como incurso no art. 155, § 4o, IV do Código de Penal (...)”. (grifos meus) (Id. 206271156 – p. 10-12).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

No que pertine à tese de absolvição por falta de provas, razão não lhe assiste, pois ao compulsar os autos verifico que a vítima registrou Boletim de Ocorrência dando conta do furto de sua motocicleta, tal como consta na comunicação do fato:

“A POLÍCIA MILITAR RECEBEU ATRAVÉS DO TELEFONE 190 UMA INFORMAÇÃO QUE HAVIA OCORRIDO O FURTO DE UMA MOTOCICLETA TORNADO PRETA (...) CONFOMRE O COMUNICANTE (ANÔNIMO) ELE SERIA O PROPRIETÁRIO (...) O MESMO FOI ORIENTADO A COMPARECER NO COPOM (...) POUCO DEPOIS ENTRARAM NOVAMNETE EM CONTATO COM O COPOM SENDO INFORMADO QUE UM CIDADÃO EXTREMAMENTE EMBRIAGADO HAVIA CAIDO COM UMA TORNADO PRETA NAS IMEDIAÇÇOES DO POSTO 2001 (...) A GUARNIÇÃO REALIZAOU A DETENÇÃO DO SUSPEITO (...)
A VÍTIMA COMPARECEU AO COPON (...) RELATOU QUE ESTAVA NO TERRAÇO E TEVE CIÊNCIA POR TERCEIRO QUE TRÊS, ENTRE ELAS DOIS TRAVESTIS, PESSOAS ESTAVAM MEXENDO EM SUA MOTOCRICLETA. AO IR AO ESTACIONAMENTO DEU POR FALTA DO VEÍCULO E ENTÃO ACOMPANHADO POR UM AMIGO SAIU DA FESTA VINDO A LOCALIZAR O SUSPEITO E DOIS TRAVESTIS GUIANDO A MOTOCICLETA FURTADA
NAS PROXIMIDADES DO POSTO 2001” (grifos meus) (Id. 206271156 – p. 69-70).

O juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante, o fez com o seguinte fundamento:

“1. DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 08), termos de depoimentos e declarações (fl. 09, 10, 11, 14 e 16), termo de apreensão (f. 12), termo de comprovação e avaliação (f. 13), instrumento de procuração (f. 18), termo de entrega (f. 20), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 23/24), bem como boletim de ocorrência (fl. 37/38).

2. DA AUTORIA

Analisando detidamente os autos, mormente os depoimentos de testemunhas e vítima, tenho que
a autoria restou devidamente comprovada
.

Com efeito,
na fase inquisitorial, o Policial Militar Rogério Renan da Cunha Sabino declarou, grosso modo, que deslocaram até o local (em frente ao Posto 2001), ocasião em que identificou o réu, o qual estava aparentemente embriagado, “com as vestes todas sujas e segurando um capacete vermelho em uma das mãos, sendo que acabara de sofrer uma queda”. Ao entrevistá-lo, o réu informou que tinha ido em um festa no Terraço e “ido embora de tal lugar DE POSSE DE UMA TORNADO COR PRETA em COMPANHIA DE DOIS TRAVESTIS” e, logo após, a vítima explicou que tomou ciência do fato por terceiros de que “três pessoas entre elas os travestis, estavam mexendo em sua motocicleta que estava estacionada no Terraço e mais tarde, quando saiu acompanhado de um amigo da festa, verificou que sua moto havia sido furtada” e ao sair em busca teria abordado o réu em frente ao Posto 2001 pilotando-a fazendo com que caísse ao chão
.

Esse quadro é robustecido pelo depoimento da vítima
Leandro de Oliveira que em Juízo declarou, grosso modo,
que estava em uma festa no Terraço quando seu colega viu um rapaz saindo montado em sua moto, ocasião em que foram atrás, alcançando-o em frente ao Posto 2001
.

A vítima afirma que na abordagem ESTAVAM O RÉU E DOIS TRAVESTIS e somente recuperou sua motocicleta porque eles caíram ao solo, momento em que os travestis saíram correndo
.

(...)

Não obstante a revelia do réu, sua justificativa perante a autoridade policial é isolada nos autos (...).

Sendo assim,
pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime
. Destarte, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.

DA QUALIFICADORA

Esclareço, ainda, que
a qualificadora presente no inciso IV, § 4o, do art. 155 do CP (concurso de agentes) restou cabalmente demonstrada, isso porque o depoimento da testemunha, bem como o interrogatório do réu na fase inquisitiva, aliadas com o depoimento da vítima em juízo demonstraram que o delito foi praticado em conjunto
.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu LUIZ CARLOS WARGAS WITCEL nas penas do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal”. (grifos meus) (Id. 206271157 – p. 280-285).

É relevante pontuar que o depoimento da vítima disponível no relatório de mídias (Id. 206271160) confirmou todo o relato, conforme narrativa constante no Boletim de Ocorrência.

Com efeito, o depoimento da vítima aliado aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência e auto de Prisão em Flagrante), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

A tese sustentada pela defesa visando a absolvição do apelante é isolada e contrasta com a dinâmica dos fatos ratificada em juízo no sentido de que o acusado, juntamente com outras duas pessoas praticaram o furto de uma motocicleta, comprovadas em especial pelo depoimento da vítima em juízo que, em casos tais, possui especial relevância, elidindo a possibilidade de absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Cumpre observar a dinâmica fática, pois assim que a vítima foi informada por terceiros que três pessoas estavam mexendo em sua motocicleta, logo foi até o veículo e não o encontrou, saindo ao encalço dos suspeitos indicados, juntamente com um amigo, e logo encontrou os três apontados, com características anteriormente informa, logrando êxito em aproximar-se deles em razão do acidente com o veículo.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DOS ACUSADOS OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS
- CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADAS À
DETENÇÃO DOS RÉUS NO LOCAL DO CRIME
- EVIDENTE ENVOLVIMENTO DELES NA EMPREITADA CRIMINOSA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO CONCURSO DE AGENTES E À ESCALADA - DESCABIMENTO - QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM GUARIDA NAS PROVAS DOS AUTOS - MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - ACUSADOS REINCIDENTES COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada nos depoimentos da vítima e testemunhas inquiridas, além de o fato de os réus terem sido presos no local do crime
.
Comprovada, pelas provas orais, a participação de outro agente na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
. (...) (N.U 0006505-65.2019.8.11.0064, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO E COAUTORIA
- INCIDENTAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRISÃO EM FLAGRANTE - POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - DECLARAÇÕES - VÍTIMA
E POLICIAIS MILITARES -
PROVAS IDÔNEAS
- JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIO DO APELANTE - PRESCÍNDIVEL IDENTIFICAÇÃO - QUALIFICADORA CONSERVADA - ARESTO DO STJ
- HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - REMUNERAÇÃO - CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - DECISÃO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
A prisão em flagrante do apelante, em posse dos bens subtraídos, somado às declarações da vítima, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).
“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap 19563/2018). “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
.” (STJ, HC 380.712/RS). “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022). (N.U 1001349-36.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)” (grifos meus).

Com efeito, o peso da palavra da vítima tem especial relevância em crime patrimoniais, tal como já assentado pela Corte Superior. Confira-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Ressalta-se que
"(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023)” (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de
Luiz Carlos Vargas Witcel
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024